Tribunal: TJSP
Processo: 1030304-93.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória - Negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida não reconhecida - Existência e validade da contratação comprovada - Dívida não infirmada - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Artigo 373, I, do CPC - Demandante que alterou a verdade dos fatos com o propósito de conseguir objetivo ilegal por meio do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória - Negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida não reconhecida - Existência e validade da contratação comprovada - Dívida não infirmada - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Artigo 373, I, do CPC - Demandante que alterou a verdade dos fatos com o propósito de conseguir objetivo ilegal por meio do processo – Manutenção da imposição de multa por litigância de má-fé com redução, entretanto, do quantum arbitrado para o máximo legal (10 % do valor da causa corrigido) - Recurso provido em parte.